Tribunal: TJDFT
Processo: 0726255-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE INJUNÇÃO (118) 0726255-79.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: JANE CELIA RIBEIRO DE SOUZA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Jane Célia Ribeiro de Souza, agente socioeducativo do Distrito Federal, impetrou o presente mandado de injunção contra mora legislativa que imputa ao Governador do Distrito Federal na edição de norma que regulamente a concessão de aposentadoria especial aos agentes socioeducativos. Não há pedido liminar. Notifique-se a autoridade impetrada, art. 5o, inc. I, da Lei 13.300/16. Dê-se ciência deste mandado de injunção à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, art. 5o, inc. II, da Lei 13.300/16. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, art. 7o da Lei 13.300/16. Brasília - DF, 7 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora